Tribunal: STF
Processo: ARE 1573341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Interposição em data anterior à vigência da Lei 14.939/2024. Incidência da norma do art. 1.003, § 6º, do CPC na redação original. Comprovação de feriado local. Ausência. Intempestividade. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por intempestividade.



    2. A parte embargante sustenta a aplicação da nova redação do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, conferida pela Lei nº 14.939/2024, que permite a correção do vício formal na comprovação de feriado local ou sua desconsideração.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a nova redação do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.939/2024, possui aplicação retroativa a recursos interpostos antes de sua vigência.



    III. Razões de decidir



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    5. O recurso extraordinário com agravo foi interposto em 13.07.2022, quando a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC estava em vigor, exigindo a comprovação da ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. A nova redação do dispositivo entrou em vigor somente com a publicação da Lei nº 14.939, em 30 de julho de 2024.



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, constitui norma processual com aplicação imediata, porém sem efeito retroativo.



    7. Na hipótese dos autos, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo recorrente, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação originária.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.